Tribunal: TJSP
Processo: 2159244-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação. Razões dissociadas do que foi decidido. Aplicação da Súmula no 4 do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159244-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ADEMAR MISTURA e LAURINDA ROZETTO
MISTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159244-67.2019.8.26.0000 -Voto no 75554
2
Ag. 2159244-67.2019.8.26.0000 Conchal VOTO 75554
Agte: Banco do Brasil S/A.
Agdos: Ademar Mistura e outro.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 4 DO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA
CIVIL DE SÃO PAULO. NÃO CONHECIMENTO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 41/47 que, em demanda de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada
pela instituição financeira e homologou os cálculos apresentados pelo
perito.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois há excesso de execução na espécie. Aduz que os cálculos
apresentados pelo perito não estão corretos e implicam enriquecimento
sem causa dos agravados. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Não conheço do inconformismo.
No caso em tela, a magistrada a quo rejeitou a
impugnação ofertada pelo executado. A decisão agravada afastou as
alegações acerca da ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, falta de
pagamento de custas, incompetência do juízo, prescrição, termo inicial
dos juros moratórios, remuneratórios e correção monetária, e
homologou os cálculos apresentados pelo perito.
No entanto, o que se verifica é que as razões recursais
não atacam tal conclusão. Nelas, o recorrente limita-se a afirmar que
os cálculos apresentados são incorretos, no entanto, não os impugna
especificamente.
Assim, não havendo nexo entre o que foi decidido e o
conteúdo das razões recursais, a situação é, mutatis mutandis, idêntica
àquela em que não é observado o disposto no art. 514, II, do C.P.C.
Sem a exposição do direito e das razões de nova decisão não há como
ser conhecido o recurso, de acordo com o entendimento de há muito
consolidado no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil com a
edição da Súmula no 4: “Não se conhece de apelação quando não é
feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159244-67.2019.8.26.0000 -Voto no 75554
3
No caso em tela, como visto, entre os motivos
deduzidos não há nenhum que ataque especificadamente os
fundamentos da decisão agravada ou os cálculos apresentados pelo
perito. No âmbito recursal não é admissível impugnação genérica. A
consequência é o não conhecimento do inconformismo.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator